Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. LOCAÇÃO. DANOS NO IMÓVEL. LAUDO VISTORIA FINAL. VALIDADE. COBRANÇA DE REPAROS. VALOR. DEVIDOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. APELO INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. APELO ADESIVO INTERPOSTO PELO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Apelo adesivo interposto pelo réu conhecido em parte.
2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. É de responsabilidade do locatário entregar o imóvel nas mesmas condições em que recebera nos termos do artigo 23, III da Lei no 8.245/91.
4. A proibição do comportamento contraditório no nosso sistema jurídico busca evitar que o sujeito se aproveite de sua própria torpeza em detrimento de outrem.
5. In casu, afastar a validade da vistoria realizada de forma unilateral para comprovar alegados danos e reparos no imóvel locado seria beneficiar o réu da sua própria torpeza, vez que foi cientificado quando da entrega das chaves e através de correspondência e não compareceu ao dia da vistoria final.
6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11 do CPC.
7. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 86, caput, do CPC. Redistribuição cabível.
8. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso adesivo interposto pelo réu conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
9. Recurso interposto pelo autor conhecido. No mérito, apelo provido. Sentença reformada.